Tribunal: TJBA
Processo: 0785856-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0785856-43.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: MATHEUS ALLEXANDER CARDOSO BATISTA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. DECISÃO COLEGIADA. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ÓRGÃO COLEGIADO DE TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO INCABÍVEL. ART. 1.021 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0785856-43.2018.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado MATHEUS ALLEXANDER CARDOSO BATISTA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do voto da relatora.